Tribunal: TJSP
Processo: 1010431-61.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Financiamento de Veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição – Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o exercício do contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Financiamento de Veículo – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade – Rejeição – Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o exercício do contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal – MÉRITO – Código de Defesa do Consumidor - Aplicabilidade que, todavia, não implica acolhimento de todas as teses defendidas pelo demandante – JUROS – Inexistência de parâmetros necessários à segura aferição de exacerbação da taxa média – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei no 10.931/2004 e Súmula 541 do C. STJ – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – Cobrança lícita – Documento que demonstra a efetiva prestação dos serviços – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Ausentes documentos que demonstrem a efetiva prestação do serviço – Inexistência de laudo de avaliação com identificação de agente avaliador – SEGURO PRESTAMISTA – Abusividade configurada – Seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico indicada unilateralmente pelo Banco réu, sem que tenha sido provado que foi dada ao autor a oportunidade de livre escolha (Tema 972) – Venda casada configurada, nos termos do artigo 39, inciso I, do CDC – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Incidência do CDC que não respalda, no caso concreto, a devolução em dobro – Ausência de violação à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS) ou má-fé a justificar a imposição de tal penalidade – Restituição dos valores pagos, na forma simples – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA para afastar as cobranças da tarifa avaliação do bem e a título do seguro prestamista, determinando-se a restituição dos valores pagos de forma simples, recálculo das parcelas, autorizada a compensação de valores – Repartição das verbas de sucumbência. HONORÁRIA RECURSAL não incidente em razão do provimento parcial do recurso interposto pelo autor (Tema 1059 do STJ). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.